Tribunal: TJSP
Processo: 3001269-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001269-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ELIANE DZENKAUSKAS GIOVENALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001269-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11705
2
VOTO No 11705
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3001269-28.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ELIANE DZENKAUSKAS GIOVENALE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de efeito
infringente,
rediscutindo-se
matéria
já
decidida

Impossibilidade
Expediente recursal concebido para o
aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro
material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do
CPC)
Inadequação do recurso processual eleito para
expressar irresignação EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do v. acórdão de fls. 28/32, o qual manteve
decisão que, no bojo da Requisição de Pequeno Valor no 1013381-11.2014.8.26.0053/03,
determinou a expedição de ofício requisitório de pequeno valor sem a incidência da Lei
Estadual no 17.205/19.
Narra a embargante, em suma, que o v. acórdão incorreu em
erro, na medida em que o v. acórdão deveria ter determinado a suspensão do processo até a
resolução do Tema 792 pelo STF.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém eles
devem ser rejeitados.
Com efeito, conforme o artigo 1.022 do CPC, este recurso se
presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material,
obscuridade, contradição (interna) ou omissão (que possa infirmar a conclusão adotada);
porém, no caso, há apenas inconformismo quanto à decisão adotada.
Nesse sentido, ressalta-se que o v. acórdão foi claro e preciso
em sua fundamentação, ao observar que não houve, no Tema no 792/STF, a determinação
do sobrestamento dos feitos em trâmite no País.
Ademais, ainda que fosse o caso, consigna-se que, neste
momento processual, já ocorreu o julgamento do Tema no 792/STF e que, nele, foi fixada a
seguinte tese:
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de
execução via precatório possui natureza material e
processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída
em data que a anteceda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001269-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11705
3
Tal tese implica a manutenção do quanto decidido no v.
acórdão ora embargado.
Assim, estes embargos de declaração devem ser rejeitados.
No mais, conforme consignado no v. acórdão ora embargado:
Para
facultar
eventual
acesso
às
vias
especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO destes embargos de
declaração.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator